Tribunal: STF
Processo: HC 202768
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 670.495/GO, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (massa bruta de 939,781 g de maconha), com posterior conversão em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, extinto sem apreciação do mérito, por ser reiteração de impetração anterior. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC (670.495/GO) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, de início, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), destacando que a paciente está grávida de 7 meses. Ademais, sustenta ilegalidade decorrente da violação de domicílio da paciente e tendo em vista a não realização de audiência de custódia.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “reconhecendo a nulidade da apreensão de entorpecente mediante violação do imóvel dos Pacientes e ilícito tudo que fora ali aprendido ao arrepio da Lei, determinando seu desentranhamento do processo, relaxamento da prisão e imediata soltura dos Pacientes”. Subsidiariamente, pleiteia “a liberdade provisória aos Pacientes com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, como por exemplo uso de monitoramento eletrônico ou ainda alterem a medida do cárcere por prisão domiciliar”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não bastasse, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que “a custodiada possui condenação pelo crime de roubo qualificado, cumprindo pena no regime aberto com monitoramento eletrônico, cujas condições foram descumpridas, além de diversas anotações, conforme antecedentes criminais”. Ademais, colhe-se dos autos que “a autoridade policial tomou ciência de um roubo ocorrido no Salão de Beleza LE ESSENCE no dia 26/02/2021 e, a partir do levantamento do sistema de monitoramento de tornozeleira, verificou-se que a flagrada esteve no local, dia e horário do roubo. Ao se dirigir até o endereço da flagrada, a equipe policial teve a entrada fraqueada e durante a busca domiciliar foram localizados objetos do roubo, além de drogas (maconha – conforme o laudo), sendo algumas embaladas para comercialização”.
    12. Quanto à alegação de nulidade da prisão por violação de domicílio, dou especial relevância à informação de que “a custodiada fraqueou a entrada da equipe de policiamento”.
    13. Por fim, pontuo que a Primeira Turma desta Corte já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio, acórdão pendente de publicação). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator